Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723977-42.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sérgio Lenci; Ariel Gomide Foina Agravado(s) JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Lenci e Ariel Gomide Foina contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 130487461 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, processo n. 0032482-70.2016.8.07.0001, requerido por Sérgio Lenci em desfavor de JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., todas em recuperação judicial, indeferiu o pedido de permanência da execução de créditos relativos a honorários sucumbenciais no âmbito do juízo cível, sob o argumento de que deve o agravante habilitar a totalidade de seu crédito no juízo falimentar. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. É entendimento do e. STJ que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. (AgInt no REsp n. 1.924.178/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021) O plano de recuperação judicial da parte executada (ID no 125245531) compreende os créditos trabalhistas e, embora especifique o caráter “estritamente salarial”, é certo que os créditos trabalhistas, independentemente de sua natureza, devem ser classificados como prioritários, não cabendo à recuperanda tratar diferentemente credores da mesma categoria, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Assim, os honorários sucumbenciais cobrados nos autos não foram excluídos da recuperação, de modo que estão sujeitos aos efeitos desta. Com efeito, o entendimento pacificado dos tribunais é que TODOS os créditos constituídos anteriormente à recuperação judicial sujeitam-se a ela, com a única exceção daqueles expressamente excluídos da própria Lei de Falências. Dessa forma, conforme o julgado juntado pela própria parte exequente, caso não deseje habilitar seu crédito, não poderá, após o decurso do período de blindagem, prosseguir com a execução se o plano de recuperação judicial aprovado houver disposto acerca do pagamento desse crédito. Quantos aos juros, correção monetária e custas processuais, bem como à multa processual do cumprimento de sentença, não há óbice legal à sua inclusão no crédito principal habilitado, devendo ser observada a data base do pedido, assim, deverão ser, igualmente, habilitados no concurso de credores. Assim, intime-se os exequentes para que habilitem a totalidade do seu crédito no concurso de credores das executadas e, no prazo de 60 dias, se manifetem sobre homologação da habilitação de seu crédito pelo Juízo recuperacional. Em caso de silêncio, a execução será extinta. Inconformados, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37474746) sustentam não ser impositiva a habilitação de seu crédito no juízo falimentar. Dizem que a obrigação foi constituída em momento anterior ao em que postulada a recuperação judicial pelos agravados, que a poderiam ter incluído no plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, do CPC, mas não o fizeram. Argumentam que o crédito, não compondo o plano de recuperação, a ele não se submete. Citam o art. 59, caput da Lei 11.101/05. Bradam ilegal a determinação para que o credor subordine seu crédito alimentar, ainda que possa ser equiparado a crédito trabalhista, ao plano de recuperação judicial. Refuta a tese que presume esteja a verba honorária incluída no projeto de soerguimento das empresas agravadas. Destacam ser a habilitação de crédito mera faculdade. Negam se tratar de medida obrigatória a quem sequer consta do quadro de credores. Repisam não estar o nome do advogado na lista de credores do plano de recuperação. Destacam julgado do STJ pontuando ser facultativo ao credor a habilitação do credito não incluído no plano de recuperação judicial. Asseveram ter direito ao prosseguimento da fase executiva da demanda quando findar o procedimento de recuperação. Requerem a liminar concessão de efeito suspensivo para que prossiga o cumprimento de sentença no que concerne à verba honorária. Proclamam haver risco de que a garantia do juízo se perca. No mérito, postulam a reforma da Decisão ID 130487461 agravada, para afastar a imposição de habilitação, assegurando ao AGRAVANTE a execução dos honorários de sucumbência no juízo cível, eis que tais não constam como incluídos no plano de recuperação. O agravante recolheu o preparo recursal (Ids 37474745). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao exame do processo de referência, constatei que em 2/3/2017 o agravante instaurou procedimento para cumprimento de sentença solicitando a intimação dos executados/agravados para pagamento do débito exequendo no valor de R$30.833,16 (Id 32505786). Para tanto, apresentou cálculo em que incluiu valores relativos a honorários advocatícios de sucumbência arbitrados a seu favor na fase de conhecimento (Id 32505788, p. 1). Em 10/3/2017, inaugurando a fase de cumprimento de sentença (Id 32505800), o juízo de origem determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido ao débito, multa e honorários devidos em fase de execução do julgado. Transcorrido in albis o prazo concedido ao devedor (certidão de Id 32505804 do processo de referência), foi proferida decisão, em 7/4/2017, acrescendo ao débito importância relativa a multa e honorários advocatícios de 10%. Ordenada, ainda, a realização de pesquisas de bens penhoráveis (Id 32505805). Não localizados bens penhoráveis, apesar do extenso trâmite processual, os agravados/executados peticionaram comunicando o ajuizamento de pedido de recuperação judicial na Comarca do Rio de Janeiro, colacionaram decisão de recebimento e o quadro geral de credores apresentado ao juízo da recuperação (Id 63705714/ 63705722). Chamados a se manifestar (Id 63718638), disseram os agravantes que nada tem a opor à notícia de recuperação judicial deflagrada pelo juízo falimentar. Na ocasião solicitaram a expedição de certidão de crédito relativa aos valores exequendos (Id 64558957 do processo de referência). Em 3/6/2020 determinou o juízo de origem fosse expedida certidão de crédito para fins de habilitação do Exequente no juízo universal do processo de Recuperação Judicial, o qual é o competente para a análise dos pedidos de penhora de bens, nos termos da planilha de ID no 64558959, com a indicação de nome e CNPJ de todas as executadas. Em 10/6/2020, por provocação dos agravantes, foi proferida decisão (Id 65103552) que, complementando a acima mencionada, ordenou: expeça-se certidão de crédito para fins de habilitação do Exequente e de seu advogado ARIEL GOMIDE FOINA no juízo universal do processo de Recuperação Judicial, o qual é o competente para a análise dos pedidos de penhora de bens, fazendo constar na certidão, ainda, que o valor devido ao advogado refere-se à honorários sucumbenciais. Os valores encontram-se informados em ID no 65063278. Do citado decisum não recorreram os agravantes, conquanto, como narrado, tenha ele contemplado os cálculos por eles apresentado e ordenado a expedição de certidão de crédito, a qual foi emitida em 10/6/2020 (Id 65170979). Não se opuserem os exequentes, ora agravantes, a tempo e modo certos, aos citados provimentos judiciais de que foram regularmente cientificados. Deixaram de impugná-los e em razão da inércia em que incorreram operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal. Preclusão houve porquanto superado em muito o prazo para interposição de agravo de instrumento, que é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretendem os agravantes não é debater a deliberação exarada ao 130487461 do processo de referência que, de maneira singela, apenas se limitou a ratificar as determinações anteriores de Ids 64599862 e 65103552, proferidas em 3/6/2020 e 10/6/2020. Querem, sim, reformar as diretrizes estabelecidas nas decisões que indicaram necessária a apresentação ao juízo da recuperação judicial de todos os créditos não quitados pelas empresas agravadas, inclusive os referentes a honorários advocatícios sucumbenciais. A ausência de tempestiva impugnação faz subsistirem de forma integral as decisões primitivas em que expresso comando para submeter o crédito relativo a honorários advocatícios ao plano de recuperação judicial no competente juízo. Preclusão está a matéria por falta de oportuna impugnação à situação processual estabelecida pelo julgador monocrático. O agravo de instrumento interposto é, portanto, claramente intempestivo. Os pronunciamentos com conteúdo decisório, sobre o qual os agravantes se insurgem, foram os exarados em 3/6/2020 e 10/6/2020. Inviável somente agora atacá-los. Inadmissível usar de subterfúgios para extemporaneamente exercer faculdade processual não exercitada quando possível à parte fazê-lo. O agravo de instrumento ora manejado é, portanto, manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. A constatação desse fato viabiliza ao relator firmar imediato juízo negativo de admissibilidade, monocraticamente negando seguimento ao agravo, conforme prevê o art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). Imperativo que assim ocorra porque o processamento do recurso do modo como aviado - para cognição da questão preclusa - imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo, na íntegra, implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito do tema, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente preclusão temporal da decisão que determinou aos exequentes/agravantes habilitar no juízo universal todos os créditos não quitados pelas agravadas, firmo juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e, assim, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora